Tribunal: CARF
Processo: 13656.900446/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900446/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.998 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SMC - COMERCIAL E EXPORTADORA DE CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada para sanar as inconsistências
apontadas não se manifestou.
PEDIDO
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da
apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à
Declaração de Compensação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios dos créditos que alega possuir, seja para crédito
extemporâneo ou não.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900446/2013-04
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
arguições preliminares de nulidade do despacho decisório e de homologação tácita. No mérito,
também por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para admitir a
incidência da atualização monetária pela Selic, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
013.997, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 13656.900449/2013-30,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter o
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito, concluindo pela glosa dos créditos
pelos seguintes motivos: (i) Notas Fiscais não foram localizadas no SPED FISCAL; (ii) Notas
Fiscais extemporâneas; (iii) Notas Fiscais de emissão própria.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reprisa os
argumentos já aduzidos na Manifestação de Inconformidade, a saber: (i) preliminarmente, requer
a nulidade do despacho decisório, por violação ao contraditório e a ampla defesa; (ii) discorre
sobre a existência de crédito e a ausência da obrigatoriedade da apresentação da EFD
(Escrituração Fiscal Digital), que se iniciou com ao advento da Instrução Normativa n.o
1.252/2012 para fatos geradores a partir de 01/01/2012; (iii) defende a validade dos créditos
extemporâneos, por uso notas fiscais emitidas num mês mas computadas na apuração dos
créditos no mês seguinte; (iv) ocorrência da homologação tácita; (v) atualização monetária; (iv)
necessidade de realização de diligência. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja
reformado o Acórdão, consequentemente o reconhecimento do direito do crédito ordinário
pleiteado de COFINS.
É o relatório.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 07/07/2020 (fl. 379) e
protocolou o Recurso Voluntário em 06/08/2020 (fl. 380) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Primeiramente, defende a recorrente a nulidade do Despacho Decisório,
visto “que a i. fiscalização não trouxe de forma clara e objetiva os
motivos e fundamentos que justificam a glosa e o não reconhecimentos
dos créditos o que impossibilitou que a Recorrente pudesse se defender
de forma objetiva e plena, deixando de seguir algumas previsões do
CTN, do Decreto no 70.235/1972 e de vários princípios que consagram o
processo administrativo”.
A DRJ de origem afastou os argumentos da defesa, cujas razões, peço
vênia para adotar como razão de decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
A arguição de nulidade do Despacho Decisório deve ser analisada à luz dos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, e
assim dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo
art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do
direito de defesa, pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de
apresentar sua manifestação de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do disposto no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e
não tendo havido qualquer ato que a impedisse de apresentar na manifestação,
todos os seus argumentos e comprovantes contrários Ao não reconhecimento do
crédito, verifica-se que não foram feridos os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Registre-se que pelas alegações de mérito contidas na manifestação de
inconformidade é possível perceber que o interessado compreendeu inteiramente
as circunstâncias que teriam levado ao não reconhecimento do direito creditório
e pôde se defender perfeitamente, não tendo havido cerceamento do direito de
defesa.
Quaisquer defeitos porventura presentes não ensejam sua nulidade e serão
sanados se comprovadamente resultarem em prejuízo para a empresa.
A manifestante alega que “a breve análise do termo em questão permite inferir
que a i. fiscalização não trouxe de forma clara e objetiva os motivos e
fundamentos que justificam a glosa e o não reconhecimentos dos créditos o que
impossibilitou que a Manifestante pudesse se defender de forma objetiva e plena,
deixando de seguir algumas previsões do CTN, do Decreto de regência –
70.235/1972 e de vários Princípios que consagram o processo administrativo".
No entanto, a própria empresa informa que “entendeu o i. fiscal, em síntese por
glosar parte dos créditos pleiteados ao fundamento de que algumas notas fiscais
(em destaque na planilha de calculo anexa ao presente processo) não foram
localizadas no SPED FISCAL da empresa transmitido à RFB, nos respectivos
meses de tomada de crédito".
Ou seja, a interessada mostra que, diferentemente do que alega, entendeu
perfeitamente o motivo da glosa, qual seja, o fato de que " algumas notas fiscais
(em destaque na planilha de calculo anexa ao presente processo) não foram
localizadas no SPED FISCAL da empresa transmitido à RFB, nos respectivos
meses de tomada de crédito".
Portanto, uma vez cumprido os requisitos formais e materiais para a
emissão do Despacho Decisório, concluo que o ato não contém nenhum
vício e rejeito a preliminar.
Especificamente, sobre a alegada ausência da obrigatoriedade da entrega
do Sped Fiscal, por se tratar de questões de mérito, será tratada no tópico
abaixo.
Da homologação tácita:
Sustenta a recorrente que teria ocorrido a homologação tácita, uma vez
que o pedido de ressarcimento foi apresentado em 25/10/2012 e a
notificação do despacho decisório ocorreu apenas em 16/04/2018, tendo
transcorrido o prazo quinquenal, previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Não há razão nos argumentos.
Dispõe o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 que: “o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

Ressalte-se que a Declaração de Compensação DCOMP e o Pedido de
Restituição/Ressarcimento PER são declarações diferentes com efeitos
também diversos. Assim, não cabe aplicar ao Pedido de Ressarcimento a
homologação tácita prevista para a Declaração de Compensação.
A compensação se viabiliza por via de um regime declaratório
(Declaração de Compensação), enquanto que o ressarcimento se viabiliza
por um regime de requerimento (Pedido de Restituição/Ressarcimento),
sendo a compensação operada e satisfeita de imediato, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, ao passo que o valor do
ressarcimento pleiteado não é entregue imediatamente ao contribuinte,
havendo a necessidade de uma decisão explícita e nunca tácita da
Administração Tributária.
Não há como acolher a pretensão da recorrente, porquanto a previsão
legal de homologação tácita refere-se tão somente ao pedido de
compensação. Entender de forma diversa implicaria em violação aos art.
5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
III – Do mérito:
a)
Notas Fiscais não localizadas no SPED FISCAL:
Conforme exposto acima, trata-se o presente caso de Pedido de
Ressarcimento de crédito oriundo de COFINS não-cumulativa –
exportação, PER no 20434.30188.251012.1.1.09-3646, relativo ao 3o
trimestre de 2011, reconhecido parcialmente pela delegacia de origem.
Um dos motivos da glosa em todos os meses foi o fato de as Notas
Fiscais não terem sido localizadas no SPED FISCAL da empresa
transmitido à RFB, nos respectivos meses de tomada de crédito.
Sobre esse fundamento, às fls. 185/187 dos autos, temos os seguintes
levantamentos descritos no Termo de Constatação Fiscal SAORT no
0450/2014:
11. Conforme detalhado na planilha do fisco constante de fls.: 87 a 96, temos:
a) JULHO – 2011:
Linha 02:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 13.977.488,16
Base de Cálculo Reconhecida: R$ 11.110.272,25
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 2.867.215,91 – Motivo: Notas Fiscais
não Localizadas no SPED FISCAL.
Linha 04:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 32.643,89
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 32.643,89 – Motivo: Notas Fiscais não
Localizadas no SPED FISCAL.

b) AGOSTO – 2011:
Linha 02:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 9.159.802,00
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

Base de Cálculo Reconhecida: R$ 8.314.992,00
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 844.810,00 – Motivo: Notas Fiscais
não Localizadas no SPED FISCAL.
Linha 03:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 30.217,63
Base de Cálculo Reconhecida: R$ 15.658,20
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 14.559,43 – Motivo: Notas Fiscais não
Localizadas no SPED FISCAL.

c) SETEMBRO – 2011:
Linha 02:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 14.651.794,30
Base de Cálculo Reconhecida: R$ 12.075.928,76
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 2.575.865,54 – Motivo: Notas Fiscais
59.027, 17.368 e 19.636 extemporâneas e as demais não Localizadas no
SPED FISCAL.
Nesse ponto, defende a recorrente que a obrigatoriedade da Escrituração
Fiscal Digital – EFD analisada pela i. fiscalização, no que se refere à
filial situada no Espírito Santo (CNPJ no 0.966.025/0003-60), que gerou
grande parte das glosas, somente ocorreu em 01/01/2013, visto que sua
atividade se iniciou em 16/05/2011. Já em relação à EFD-Contribuições,
a obrigatoriedade para todos os CNPJ’s vinculados se iniciou com ao
advento da Instrução Normativa n.o 1.252/2012 para fatos geradores a
partir de 01/01/2012 (art. 4o2). Contudo, por questão de espontaneidade,
iniciou a entrega em 08/2011.
Afirma trata-se de “serviços utilizados como insumos, tais como despesas
portuárias, armazém, dentre outros serviços com direito a crédito”.
Ainda, aduz, que não pode prosperar a glosa dos referidos créditos
devendo os autos serem baixados em diligência para que o i. Fiscal
promova a análise dos documentos correlatos e validando integralmente
o crédito pleiteado.
Sobre o tema, oportuna a transcrição do trecho da decisão recorrida:
DO DIREITO
A autoridade fiscal informa que “Desde já cabe destacar que o motivo de glosa
em todos os meses foi sempre o fato de a NF não ter sido localizada no SPED
FISCAL da empresa transmitido à RFB, nos respectivos meses de tomada de
crédito".
A manifestante alega que, no período em análise, não estava obrigada a
apresentar a EFD-Contribuições e, portanto, segundo ela “não pode prosperar a
glosa dos referidos créditos devendo os autos serem baixados em diligência para

2 CAPÍTULO II DA OBRIGATORIEDADE E DISPENSA
Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, e do art. 2o do Decreto no 6.022, de 2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

que o i. Fiscal promova a análise no dos documentos correlatos e validando
integralmente o crédito pleiteado".
Ora, a partir do momento que a empresa apresenta a EFD Contribuições, ainda
que não obrigada a isso na época, é exigido que essa EFD esteja correta, ou seja,
a alegação de que a escrituração digital apresentada não pode ser analisada pela
RFB pela não obrigatoriedade de apresentação não merece acolhida.
Cumpre esclarecer que nos termos do § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF) "A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual". Portanto cabe à interessada apresentar em sua
peça de defesa a documentação necessária a provar o direito alegado,
especialmente em casos em que o Despacho Decisório cita exaustivamente as
notas fiscais que foram glosadas, cujas cópias deveriam ser apresentadas
nessa manifestação de inconformidade.
Eventual pedido de diligência se dá quando o julgador tiver dúvida quanto a
documentação apresentada ou entender ser necessário comprovar sua
contabilização. Em regra, o pedido de diligência não se presta a requerer novos
documentos à defendente e não se destina a complementar eventual deficiência
probatória. (grifou-se)
Primeiramente, oportuno ressaltar que há um arcabouço normativo,
construído há décadas, que regula a utilização de sistemas eletrônicos de
dados para os registros contábeis-fiscais, de negócios e de atividades dos
diversos sujeitos passivos, impondo obrigações variadas aos diversos
atores. Nesse contexto é que foi editada a Instrução Normativa SRF no.
86/2001 e, ainda, o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, 2001,
que continham em suas disposições a obrigatoriedade de o contribuinte,
uma vez intimado para o fazer, transmitir ou apresentar, a critério do
auditor fiscal, os arquivos digitais que permitissem verificar a certeza e a
liquidez dos créditos de PIS e COFINS postulados pelo sujeito passivo.
Já a exigência da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) – EFD-Contribuições, de fato tornou-se obrigatória com o
Instrução Normativa n.o 1.252, de 01 de março de 2012. Contudo, como
bem pontuou a decisão a quo, “a partir do momento que a empresa
apresenta a EFD Contribuições, ainda que não obrigada a isso na
época, é exigido que essa EFD esteja correta”.
No presente caso, deveria a recorrente ter demonstrado, através de
documentos hábeis, tais como, notas fiscais, livros Diário e/ou Razão, e
dados necessários que possibilitasse averiguar pelo menos como indícios
de prova dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa
averiguar a certeza e a liquidez do direito creditório ou determinar a
realização de atos complementares. Contudo, mesmo advertida pela
decisão a quo, nada foi trazido aos autos pela interessada para comprovar
suas alegações.
Nesse sentido, prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado
no art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018): “A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

É inconteste que nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da
contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova
recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato3", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo
sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de
Processo Civil5.
Ainda, sobre o ônus da prova, transcrevo trecho do acórdão 9303-
005.226, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, o qual me curvo para adotá-lo neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações."
Ora, considerando que a lei prescreve a necessidade de liquidez e certeza
ao crédito para sua efetiva restituição, o mínimo que se espera é que o
requerente desse crédito esteja munido de provas suficientes quanto aos
valores que pretende se creditar, caso contrário estaríamos diante de uma
situação de insegurança, visto que os valores seriam restituídos sem a
mínima apuração quanto a sua existência.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer
fundamento fático ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a
conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no despacho
decisório.
Por todo exposto acima, nego provimento ao recurso nesse ponto.
b)
do crédito extemporâneo:
A recorrente, de forma superficial, defende o direito ao ressarcimento de
saldo credor composto por créditos escriturados extemporaneamente, ou
seja, fora do trimestre de referência, nos termos do § 4o do artigo 3o da
Lei n. 10.637/2002, igualmente reproduzido no § 4o do artigo 3o da Lei n.

3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

10.883/2003. Pugna pela conversão do julgamento em diligência para
incluir na apuração dos créditos perquiridos a glosa indevidamente feita.
Ao passo que na visão da DRJ “a pessoa jurídica pode apropriar
extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, mas, ao fazê-lo, deverá
recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, especialmente os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons), as Declarações
de Débitos e Créditos Federais (DCTFs), devendo observar as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações”.
As leis que tratam do ressarcimento/compensação de PIS e Cofins
sempre se referem ao saldo credor acumulado no trimestre, por exemplo,
art. 5o, §2o da Lei no 10.637/2002 e art. 6o, §2o da Lei no 10.833/20036,
além do caput do art. 16 da Lei no 11.116/20057. Contudo, não há nesses
dispositivos qualquer vedação a que créditos extemporâneos não
utilizados no período de competência, possam ser apropriados em
período posterior, compondo o saldo credor desse trimestre posterior,
conforme previsão do §4o do artigo 3o das Leis nos. 10/637/2002 e
10.833/2003, o qual prevê que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
No entanto, a apropriação extemporânea de créditos exige, em
contrapartida, além da observância da prescrição, a retificação das
declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (SC Cosit no 54/20218). E de outra forma
não poderia ser, sob pena de inviabilizar a correta e oportuna apuração e
utilização dos créditos pelo contribuinte, na forma ditada por lei, bem
como seu controle e fiscalização pela RFB. E não é por outro motivo que
existia a previsão de retificação do Dacon e da DCTF, nos termos do art.
10, caput e §5o, da Instrução Normativa RFB no 1.015/2010, vigente à
época dos fatos aqui tratados.”
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.

6 § 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer
das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
7 Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
8 A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa
jurídica se encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da Cofins.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

Ressalta-se, entretanto, que esta regra é flexibilizada, desde que haja
prova inequívoca de sua não utilização em períodos anteriores, de modo
a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades
decorrentes. Nesse sentido, cito os Acórdão deste Conselho:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO
DACON. Desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado no regime da não cumulatividade do PIS
e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia de
retificação do Dacon por parte do contribuinte. Dessa forma, conclui-se que a
Recorrente faz jus ao crédito extemporâneo desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e comprovada a existência desse
crédito.
(Acórdão no 9303-013.757 – CSRF / 3a Turma, Processo no 11080.904334/2013-
51, Rel. Conselheiro Valcir Gassen, Sessão de 15 de março de 2023). (grifou-se)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. Para utilização de créditos
extemporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização em períodos
anteriores,
mediante
retificação
das
declarações
correspondentes,
ou
apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
(Acórdão no 3302-008.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 11080.725582/2010-94, Rel. Conselheiro José Renato
Pereira de Deus, Sessão de 29 de julho de 2020). (grifou-se)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
PIS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF OU APRESENTAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO E DA NÃO UTILIZAÇÃO PRÉVIA DO
CRÉDITO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da existência do
crédito e de sua não utilização prévia.
(Acórdão no 3201-010.784 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 10925.906138/2011-15, Rel. Conselheira Ana Paula
Pedrosa Giglio, Sessão de 27 de julho de 2023). (grifou-se)

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008
COFINS.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não
utilização.
(Acórdão no 3403-002.717 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Processo no
10380.733020/2011-58, Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão de 29 de
janeiro de 2014). Grifou-se)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO
DACON AFASTADA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO NÃO
PROVADA.
As leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito
apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando
condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias
(DCTF e DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE PROVAS DA HIGIDEZ DO CRÉDITO
APURADO.
Em processos de PER/DCOMP, a viabilidade do crédito depende de elementos
circunstanciais de que o crédito extemporâneo apurado não foi aproveitado em
períodos diversos como, ainda, de que detém de liquidez e certeza. (Acórdão no
3301-013.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 10920.003592/2010-73, Rel. Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
Sessão de 26 de setembro de 2023). (grifou-se)
Dos julgados destacados acima, resta evidente o entendimento de que
caso não tenha sido cumprida esta obrigação acessória, é no mínimo
necessário que seja feita a apresentação de alguma outra prova
inequívoca da existência do crédito pleiteado e de sua não utilização.
Seria possível, portanto, flexibilizar a formalidade de retificação das
declarações, mas unicamente nos casos em que o contribuinte demonstre
claramente a existência do crédito e da ausência de utilização deste
crédito extemporaneamente registrado
No presente caso posto em julgamento, além da ausência de prova de sua
não utilização em período anteriores, não foi revelada nos autos nenhuma
informação a respeito da natureza, da liquidez e certeza dos créditos
extemporâneos, e se não analisada a natureza do crédito e sua pertinência
com o processo produtivo, como se exige na legislação e da
jurisprudência consolidada pelo STJ – REsp no 1221170/PR, este
conselho poderia cometer grave equívoco de reconhecer crédito que não
estão previstos na legislação ou que sejam até mesmo vedados, como os
créditos sobre os insumos com alíquota zero.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

No que diz respeito ao ônus da prova na relação processual tributária,
além do que foi dito acima, é imperioso ressaltar que a ideia de onus
probandi não significa, propriamente, a obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar, tratando-se antes de uma
necessidade ou risco da prova, sem a qual não é possível se obter o êxito
na causa.
Portanto, considerando que não houve retificação do DACON, tampouco
prova de não utilização do crédito pleiteado, e sequer a natureza do
crédito, a manutenção da glosa é medida que se impõe.
No tocante ao pedido de diligência, há que se lembrar que a recorrente
teve todas as oportunidades, no curso do contencioso administrativo, para
trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar seu direito
creditório, sobretudo sua completa escrituração contábil fiscal e os
documentos que a lastreiam, não se justificando, no presente caso, a
realização de diligência para suprir carência probatória - uma vez que a
diligência não se afigura como remédio processual para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais
que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
c)
Do direito à atualização dos créditos pleiteados:
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito pleiteado pela
recorrente, ressalta-se que nos pedido de ressarcimento da Cofins e da
contribuição para o PIS no regime da não cumulatividade, os créditos
gerados pelos referidos tributos são escriturais, e com isso não resultam
em dívida, nem mora do Fisco com o contribuinte, dessa forma não
sofrem correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833/2003 e inc. I, do § 5o, do art. 72, da IN SRF no 900/2008,
nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela
súmula, em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a
sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção monetária
sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando
há resistência do Fisco em deferir o pedido.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de
maio de 2020, cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N.11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

Primeira Seção, DJe 03/08/2009 – Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Rel. p/Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt
no REsp 1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
13/12/2018; AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp
1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e
1.768.415 que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos
trataram de pedidos de ressarcimento de créditos presumidos do PIS e da
Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”
Ainda a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando
em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de
junho 2021, já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à
taxa Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins depois
de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de
protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no
22/2021, data de 30/06/2021.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública,
configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900446/2013-04

11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do
CARF.
No caso em análise, a controvérsia se refere ao pedido de Ressarcimento
formalizado na data de 25/10/2012 (fls.108/111) relativo ao crédito de
Cofins formalizado no PER 20434.30188.251012.1.1.09-3646, deferido
parcialmente pela Unidade de Origem conforme Despacho Decisório
data em 04/04/2018 (fl.191). Portanto, a oposição ilegítima restou
configurada, visto que ultrapassou o prazo de 360 dias para a análise do
pleito da contribuinte, conforme determina o art. 24 de |Lei no 11.457/07,
nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório arguida, bem como a
homologação tácita. No mérito, dou parcial provimento ao recurso para
admitir incidência da atualização monetária pela Selic no montante do
direito creditório reconhecido nos autos, a partir do término do prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias contados da apresentação do pedido de
ressarcimento, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
arguições preliminares de nulidade do despacho decisório e de homologação tácita e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso para admitir a incidência da atualização monetária pela Selic.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 352
DF CARF MF
Original